Tribunal: STF
Processo: RHC 209914
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Izabella Xavier Falcão de Souza contra decisão do Superior Tribunal Militar que negou seguimento ao aos Embargos de Declaração nº 7000504-59.2021.7.00.0000 (documento eletrônico 12).



    A recorrente alega, em síntese, que “[o] presente Recurso Ordinário Constitucional em habeas corpus discute a incidência da vedação de bis in idem – repetitio e uso de relatório falho com informação atestadamente inverídica” (pág. 3 do documento eletrônico 13).



    Ao final, pede



    “[...] que seja conhecido e provido o Recurso Ordinário Constitucional interposto, para reformar o v. Acórdão, determinando a proibição de valoração probatória do Relatório CPADSI nº 17/2018/CPADSI/PGJM, também conhecida como inutilidade probatória, reconhecendo a ilicitude probatória e promovendo seu consequente desentranhamento dos autos processuais” (pág. 27 do documento eletrônico 13).



    Em 7/12/2021 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 16).



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima opinou pelo não provimento do presente recurso. Ementa dessa manifestação é a seguinte:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Irresignação com o apontamento de um mesmo relatório indicativo de movimentações financeiras para lastrear denúncias recebidas em duas ações penais militares deflagradas em face da Recorrente. Alegado bis in idem. Pleito de desentranhamento da prova. Esforço argumentativo das razões recursais que não logrou infirmar a conclusão do Superior Tribunal Militar, amparada em informações do Juízo primevo, de que as ações penais indicadas pela Recorrente não guardam similitude, à exceção de sua presença no polo passivo, já que tratam de fatos distintos, ocorridos em lapsos temporais igualmente diversos, e não contam com as mesmas imputações ou corréus. Também insuscetível de refutação a premissa de que ‘o aludido documento foi mencionado por se referir aos dados e às movimentações bancárias da Paciente, o que se fez necessário para demonstrar o recebimento de vantagem indevida em relação às condutas em análise em cada um dos processos’, não tendo sido fundada apenas nele a denúncia na ação penal mais recente. Confronto entre a tese defensiva e o conteúdo do acórdão recorrido insuperável sem dilação probatória, inviável na via eleita. Parecer pelo não provimento do recurso” (pág. 1 do documento eletrônico 18).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que



    “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO INTERNO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO-RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. FATOS DISTINTOS OCORRIDOS EM PERÍODOS NÃO COINCIDENTES. AÇÕES PENAIS DIVERSAS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS PARA ELUCIDAR CONDUTAS ILÍCITAS EM MOMENTOS DISTINTOS. DECISÃO HÍGIDA E ALINHADA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSAS A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS OU NULIDADES. MANTENÇA DO DECISUM OBJURGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO. Agravo Interno interposto pela Defesa de ex-1º Tenente Ex, em face de Decisão monocrática do Ministro-Relator, que negou seguimento a Embargos de Declaração. Mérito. A matéria já foi exaustivamente debatida no Habeas Corpus impetrado. Fatos distintos ocorridos em períodos não coincidentes. Ações Penais diversas. Utilização de provas para elucidar condutas ilícitas. Possibilidade. Decisão monocrática hígida e alinhada com a legislação vigente e jurisprudência dominante. Ausência de ofensas a princípios constitucionais ou nulidades. Não acolhimento da pretensão recursal. A PGJM, em Contrarrazões, manifesta-se pela admissibilidade do presente Agravo Interno. Contudo, caso admitido, no mérito, pronuncia-se por sua rejeição” (pág. 1 do documento eletrônico 5).



    Conforme se verifica, decidir de maneira diversa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável, com visto, na estreita via do habeas corpus.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator